Tribunal: TJES
Processo: 5010025-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES - REDUÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Possível a modificação das astreintes de ofício, tal como realizada pelo julgador
a quo,
sem que tal fato importe em nulidade ou favorecimento da parte contrária, consoante

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 - A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

3 - A recorrente pretende a execução das astreintes no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), montante que não se mostra razoável, ainda que considerada a importância da demanda (restabelecimento de plano de saúde para permitir a realização de exames).

4 - O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) imposto pelo juízo
a quo
revela-se mais condizente com o caso vertente, sendo mister a sua manutenção, mormente quando a alegada demora na efetivação da medida liminar não importou em prejuízos à autora.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010025-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. R. H.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES - REDUÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Possível a modificação das astreintes de ofício, tal como realizada pelo julgador
a quo,
sem que tal fato importe em nulidade ou favorecimento da parte contrária, consoante

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 - A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

3 - A recorrente pretende a execução das astreintes no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), montante que não se mostra razoável, ainda que considerada a importância da demanda (restabelecimento de plano de saúde para permitir a realização de exames).

4 - O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) imposto pelo juízo
a quo
revela-se mais condizente com o caso vertente, sendo mister a sua manutenção, mormente quando a alegada demora na efetivação da medida liminar não importou em prejuízos à autora.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010025-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
S.R.H., menor, rep. por BRUNO HILEL

AGRAVADO
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S.R.H., menor, rep. por BRUNO HILEL,
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que reduziu o quantum apurado pela exequente, limitando as astreintes ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões id. 5872936 aponta a agravante, inicialmente, a intempestividade da impugnação apresentada pela agravada.

Sustenta a impossibilidade de acolhimento dos argumentos lançados na peça extemporânea, sob pena de privilegiar a operadora de plano de saúde.

E mais: haveria nulidade no pronunciamento agravado, sendo mister a manutenção do valor constante na exordial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se discute a possibilidade de redução das astreintes de ofício, considerando a intempestividade da impugnação apresentada pela agravada.

Sem delongas, adianto ser possível a modificação, tal como realizada pelo julgador
a quo,
sem que tal fato importe em nulidade ou favorecimento da parte contrária, consoante

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"
Sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

Afinal, a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sendo que “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e
b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”.
(AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Neste caso, a recorrente pretende a execução das astreintes no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), montante que não se mostra razoável, ainda que considerada a importância da demanda (restabelecimento de plano de saúde para permitir a realização de exames).

Reafirmo a sua natureza acessória, não constituindo recurso de acréscimo patrimonial, sob pena de incorrer em indevido enriquecimento ilícito.

Desse modo, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) imposto pelo juízo
a quo
revela-se mais condizente com o caso vertente, sendo mister a sua manutenção, mormente quando a alegada demora na efetivação da medida liminar não importou em prejuízos à autora.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.